Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. VÍCIO REDIBITÓRIO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO. CAUSA VEDADA EXPRESSA POR LEI. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A escritura pública de compra e venda de bem imóvel foi lavrada e registrada no ano de 1996, de modo que o negócio jurídico ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916 e sob seus preceitos deve ser analisada a pretensão de resolução do contrato por vício redibitório.
A divergência na metragem do imóvel consiste vício oculto, uma vez que não se trata de defeito aparente ou de fácil constatação a olho nu, mas é necessário a realização de perícia.
Consoante o art. 1.106, do Código Civil de 1916, tratando-se de coisa adquirida por meio de hasta pública, não cabe ação redibitória a fim de obter o abatimento do preço, traduzindo-se no caso, em indenização por perdas e danos.
Mesmo que não se considerasse válida a vedação legal, o artigo 178, § 5o, inciso IV, do codex, estabelecia o prazo de 06 (seis) meses para pleitear o abatimento do preço da coisa imóvel, vendida com vício redibitório, o que não foi observado pela parte autora. E ainda que se estabelecesse a data em que o comprador tomou ciência do vício como termo inicial, ainda assim estaria superado o prazo de lei para o exercício da pretensão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.